Tribunal: TJDFT
Processo: 0715841-35.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. SUBTRAÇÃO DE CELULAR EM ÔNIBUS. AUTORIA DELITIVA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. CONDENAÇÃO AFASTADA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA REFORMADA.
1. A inexistência de prova firme, cabal e segura, a respeito da autoria do delito imputado, inexoravelmente, conduz à absolvição, por força da norma contida no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.
2. Malgrado se reconheça a especial importância conferida à palavra da vítima em delitos contra o patrimônio, esta deve ser firme e corroborada pelo conjunto probatório dos autos.
3. Ante a ausência de elementos probatórios que possam conferir substrato à palavra da vítima, a condenação deve ser afastada com espeque no princípio do in dubio pro reo. Precedentes.
4. Recurso conhecido e provido.